Tribunal: TJDFT
Processo: 0712807-81.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS AFASTADOS.
1. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
2. Cumpre ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade.
3. O valor fixado na origem se mostra totalmente apropriado às necessidades comuns à idade dos infantes, além de atender adequadamente ao binômio necessidade/possibilidade demonstrada nos autos.
4. O valor da prestação alimentícia indicada na petição inicial da ação de alimentos é meramente estimativo, de modo que a fixação dos alimentos em importe inferior ao pretendido pela parte autora, por si só, não implica parcial procedência do pedido, tampouco sucumbência recíproca. Afasta-se assim a condenação de honorários em relação aos alimentandos, ora apelantes.
5. Apelo conhecido e parcialmente provido, para afastar condenação dos menores/alimentados em honorários de sucumbência.